Tribunal: CARF
Processo: 10469.720557/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720557/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.527 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOSE BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO
TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO
ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não
cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o
auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da
opção pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e
investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita
bruta do ano calendário. O critério do arbitramento somente deve ser adotado
pela autoridade fiscal quando o contribuinte, regularmente intimado no curso
da fiscalização, não apresente a escrituração, inviabilizando a apuração das
receitas e despesas da atividade rural.
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
ESPONTANEIDADE.
Somente após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem que tenha havido
qualquer manifestação por escrito da fiscalização é que será reconhecida a
espontaneidade do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720557/2007-00
Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2.945/2.952) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 2.908/2.931) que julgou procedente em parte o Auto de Infração (e-fls. 04/42),
no valor total de R$ 2.229.805,92, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2002, 2003 e 2004, por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
recebido de pessoa jurídica, de aluguéis e royalties e da atividade rural e glosa de despesas da
atividade rural (livro caixa). O lançamento foi cientificado em 12/12/2007 (e-fls. 2.843).
Na impugnação (e-fls. 2.853/2.865), requer-se, em relação ao:
I - ano-calendário de 2002, excluir do total das despesas glosadas, o montante
correspondente às despesas com a construção dos galpões na Fazenda São José (RS
214.564,49) e com o emplacamento do veículo (R$ 1.468,00), fazer a dedução das
despesas acatadas pela fiscalização (R$ 29,692,54) e, em qualquer caso, declarar
inaplicável a multa de 150%;
II - ano-calendário de 2003, declarar que se aplica a este caso o arbitramento previsto no
art. 5o, parágrafo único, da Lei n° 8.023/90, e que devem ser deduzidas as despesas
acatadas pela fiscalização;
Ill - ano-calendário de 2004, declarar a validade da declaração retificadora, excluir da
omissão de receitas o valor das Notas Fiscais canceladas (R$ 113.890,00), acatar as
despesas com a construção de galpão na Fazenda Marizeira (R$ 88.814,58) e reconhecer
que as despesas acatadas pela fiscalização devem ser deduzidas da base de cálculo.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 2.908/2.931):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário; 2002, 2003, 2004
RESULTADO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
TRIBUTAÇÃO.
FORMA
DE
APURAÇÃO.
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta
recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis
rurais da pessoa física A escolha pela forma de apuração do resultado é uma opção do
contribuinte, a qual se torna definitiva com a entrega da declaração e deve ser respeitada
pela autoridade lançadora.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS.
Fl. 2959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

O contribuinte deverá comprovar as despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante
documentação idônea que identifique sua vinculação com a atividade rural, bem como o
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição
da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2002,
2003,
2004
DECLARAÇÃO
RETIFICA
DORA.
APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A partir da edição do art 19 da Medida Provisória n° 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização, sendo,
contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o início de
procedimento fiscal.
ASSUNTO; PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA
NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria, quando o contribuinte não contesta a infração em
sua peça defensória.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria, quando o contribuinte não contesta a infração cm
sua peça defensória.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando considerada prescindível, nos
termos do art 18 do Decreto n° 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão
(...) Voto (...)
O contribuinte não se insurge contra as exigências relativas às omissões de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, em razão do trabalho sem vinculo empregatício e do
pagamento de aluguéis e royalties, no ano-calendário de 2003.
(...)
25.3 - Em suma, julgo deva ser restabelecida a glosa relativa à construção de galpões,
no valor de R$ 214.564,49, para o ano-calendário de 2002, e acatada a despesa, no valor
de R$ 88.814,50, para o ano-calendário de 2004.
25.4 - Em vista da improcedência do lançamento, referente a tais itens, deixo de emitir
julgamento relativamente à qualificação da multa de oficio, uma vez que aplicada
exclusivamente sobre a glosa efetuada no ano-calendário de 2002, relativa às despesas
com construção de galpões.
(...)
Esclareça-se que o contribuinte alega já haver pago parte da exigência não contestada,
conforme fls. 2652 a 2661.
Fl. 2960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

O Acórdão foi cientificado em 03/11/2008 (e-fls. 2.942/2.944) e o recurso
voluntário (e-fls. 2.945/2.952) interposto em 02/12/2008 (e-fls. 2.945), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 03/11/2008, o recurso é tempestivo.
(b) Emplacamento de Veículo. A glosa da despesa de emplacamento do veículo
Mitsubishi Pajero Sport foi mantida por estar registrado em nome de uma
filha do recorrente, sua dependente, sem rendas próprias; de o veiculo ser de
luxo, não tendo sido adquirido para a atividade rural, mas para o uso da
família; e de o recorrente dispor de outro utilitário utilizado nas atividades
rurais. Contudo, o fato de o veículo ter sido adquirido quando a filha era sua
dependente não significa que não foi utilizado para as atividades rurais, não
sendo de luxo uma camionete movida a óleo diesel.
(c) Receita referente à incorporação de ganho de capital. A receita correspondente
à incorporação ao capital da empresa Olho D'Água Empreendimentos S. A.
de várias cabeças de gado como integralização de capital, deve ser tributada
de acordo com o disposto no art. 5°, parágrafo único, da Lei n° 8.023, de
1990. Segundo o Acórdão recorrido, tendo o contribuinte optado pela
tributação com base no resultado real, não caberia o arbitramento à razão de
20% da receita bruta do ano-base, não tendo as decisões administrativas
invocadas força normativa. Contudo, o resultado deve ser arbitrados no caso
de falta de escrituração de receitas, nos termos do parágrafo único do art. 5°
da Lei n° 8.023, de 1990, e o recorrente optou pelo resultado real por
entender que a incorporação de bens ao capital não caracterizava receita da
atividade rural. Por fim, apesar de não terem força normativa, as decisões dos
Conselhos são interpretação autorizada da legislação tributária. Logo, postula
a limitação do resultado da atividade rural sobre a receita omitida a 20%.
(d) Declaração retificadora de 2004. Segundo o órgão de primeira instância, atos
praticados entre os dias 10 e 27 de julho de 2007 indicam o prosseguimento
da fiscalização, não havendo reaquisição da espontaneidade. Os atos
praticados entre os dias 10 e 27 de julho revelam o prosseguimento da
fiscalização dentro do prazo iniciado no dia 09/07/07 com termo final no dia
10/09/07. Eles não contêm qualquer indicação de que a fiscalização iria
prosseguir após o dia 10 de setembro. Se não fosse assim, seria inócua a
norma do § 2° do an. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972, porque cada ato da
fiscalização iria prorrogando automaticamente o prazo de 60 dias. Ora, diz
esse § 2° que os atos caracterizadores do início do procedimento - ato escrito
ou apreensão de mercadorias, documentos ou livros - “valerão pelo prazo de
sessenta dias”. Se prevalecesse o entendimento do Órgão de primeira
instância, a norma teria de ter uma outra redação, sob pena de revogação do
art. 196 do CTN.
Conforme despacho de e-fls. 2938/2939, os valores não impugnados foram
parcelados, mas haveria valores parcelados/confessados não excluídos antes do envio para
julgamento, assim se exclui os valores já parcelados no processo n° 16707.000108/2008-41.
É o relatório.
Fl. 2961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/11/2008 (e-fls. 2.942/2.944), o
recurso interposto em 02/12/2008 (e-fls. 2.945) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Emplacamento de Veículo. A glosa referente ao emplacamento do veículo
Mitsubishi Pajero Sport foi assim descrita pela fiscalização (e-fls. 27/28):
7. JULHO DE 2002 - VALOR DAS DESPESAS GLOSADAS: R$ 10.618,20. 7.1.
Glosa de despesas referentes ao emplacamento do veículo Mitsubishi Pajero Sport,
lançamento no livro caixa n° 167 e documento de fls. 553, no valor de R$ 1.468,00,
porque não restou comprovado que o veículo em questão seja utilizado diretamente na
atividade rural, visto que o contribuinte já possui um utilitário, qual seja, uma
caminhonete S10 Chevrolet, conforme item 26 da declaração de bens, fls. 45; e porque
o referido veículo foi adquirido para a sua filha, que conforme declaração do próprio
contribuinte, às fls. 1788 - item 8 e documentos fls. 1810, na época era estudante e não
tinha recursos próprios. Por outro lado, trata-se de um carro de luxo, cabine dupla,
adquirido pelo valor R$ [...]), não tratando-se de um veículo utilitário apropriado ao
transporte de produtos e insumos para a atividade rural.
A seguir, transcrevo o item 8 da declaração do contribuinte invocada pela
fiscalização (e-fls. 1906):
8. A despesa com o emplacamento do veículo Mitsubishi Pajero Sport, em julho de
2002, no valor de R$ 1.468,00, é dedutível pelas seguintes razões. A primeira é que tal
emplacamento não se refere ao veículo adquirido em setembro, mas ao veículo
comprado no mês de julho em nome de Adriana Galvão Bezerra, filha e dependente do
contribuinte (doc. A-8). A segunda é que, apesar de registrado em nome de sua
dependente, o veículo era um utilitário empregado no transporte de produtos e insumos
relativos à atividade rural. A terceira é que a aquisição de novo veículo em setembro
decorreu de haver aquele comprado em julho sido acidentado com perda total, conforme
documento da seguradora (A-8).
Segundo o recorrente, o fato de o veículo Mitsubishi Pajero Sport estar registrado
em nome de sua filha (dependente ao tempo da aquisição) não significa que não foi utilizado
para as atividades rurais, não sendo de luxo uma camionete movida a óleo diesel.
O fato de o veículo Mitsubishi Pajero Sport Ano FAB./MOD. 2002 ter sido
adquirido no mês de julho de 2002 em nome da filha dependente e que acabara de completar 18
anos, uma vez nascida em 09/06/1984 (DAA, e-fls. 45), e a reduzida capacidade de carga desse
modelo me geram a convicção de que o veículo não se destinou ao transporte de produtos e
insumos relativos à atividade rural, não tendo o recorrente apresentado indício em sentido
contrário.
Receita referente à incorporação de ganho de capital. Em relação ao ano-
calendário de 2003, o recorrente reconhece que omitiu a receita por ter entendido que a
Fl. 2962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

incorporação de cabeças de gado ao capital de sociedade anônima não caracterizava receita da
atividade rural. Contudo, postula a tributação de acordo com o disposto no art. 5°, parágrafo
único, da Lei n° 8.023, de 1990, pela falta de escrituração da receita.
As declarações de ajuste anual constantes dos autos (e-fls. 45/63) revelam que nos
anos-calendários de 2002, 2003 e 2004 a tributação do resultado da exploração da atividade rural
se operou pela diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-
base, não tendo o recorrente exercido opção de tributar apenas 20% do valor da receita, hipótese
em que não poderia deduzir prejuízos de anos anteriores.
O contribuinte apresentou para a fiscalização os livros caixa dos anos calendários
de 2002 (e-fls. 302/343), 2003 (e-fls. 704/734) e 2004 (e-fls. 945/983) acompanhados de
documentação tendente a alicerça-los (e-fls. 344/703, 705/944 e 984/1450).
Após a fiscalização constatar omissões de receita em relação ao ano-calendário de
2003 e glosar parte das despesas, o recorrente reconhece as omissões e postula a alteração da
sistemática de tributação, alegando que a jurisprudência respalda seu pleito.
Não havendo falta de escrituração do livro caixa, não restou preenchida a hipótese
dos parágrafos único do art. 5o da Lei 8.023, de 1990 e 2o do art. 18 da Lei 9250, de 1995.
Sem respaldo na legislação, o recorrente almeja simplesmente a alteração de
opção pela forma de tributação da atividade rural.
Portanto, a argumentação do recorrente não prospera, estando o entendimento
aqui esposado em conformidade com a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como podemos observar das seguintes ementas:
ASSINTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE
APURAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na Declaração
de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura
omissão de rendimentos desta atividade.
Acórdão n° 9202-005.745, de 30 de agosto de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
ALTERAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO
CONTRIBUINTE.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte,
exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo a sua alteração
após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o
que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e
as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a
20% da receita bruta do ano calendário.
Fl. 2963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

O critério do arbitramento somente deve ser adotado pela autoridade fiscal quando o
contribuinte, regularmente intimado no curso da fiscalização, não apresente a
escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da atividade rural.
Acórdão n° 9202-008.674, de 17 de março de 2020
Declaração retificadora de 2004. Na impugnação, o contribuinte explicita da
seguinte forma a reaquisição da espontaneidade (e-fls. 2862):
Ocorre que o contribuinte recebeu uma intimação em 09/07/2007 (AR de fl. 1781) e
somente recebeu outro ato escrito pela fiscalização em 19/09/2007 (AR de fl. 1983).
Ora, a validade do primeiro ato encerrou-se no dia 07/09/2007, mas em virtude do
feriado, sábado e domingo, o termo final ocorreu no dia 10/09/2007". Portanto; no dia
14/09/2007 o impugnante não se encontrava sob fiscalização. Disso resulta que o valor
do crédito tributário pago pelo contribuinte (doc. 05) deve ser acatado pela autoridade
julgadora.
Por outro lado, o voto condutor do Acórdão de Impugnação apreciou a matéria da
seguinte forma (e-fls. 2917/2920):
Da análise da documentação contida neste processo, verifica-se que foram emitidos os
seguintes termos e comunicações, conforme abaixo relacionados:
(...)
Termo de Intimação
1780 a 1781 09/07/2007
Termo de Devolução de Documentos
1784
10/07/2007
Recebimento de solicitação de prorrogação
de prazo
1783
24/07/2007
Recebimento de carta-resposta
1790
27/07/2007
Recebimento de carta-resposta
1866
27/07/2007
Termo de Constatação e Intimação
1977 a 1983 19/09/2007
Recebimento de solicitação de prorrogação
de prazo
1984
27/09/2007
Recebimento de carta-resposta
1985e 1990
17/10/2007
Termo de Constatação e Intimação
2444 a 2446 16/11/2007
Recebimento de carta-resposta
2447
23/11/2007
Termo de Diligência
2460 a 2461 23/11/2007
Auto de Infração
04 a 42 e
2617
12/12/2007
Às fls. 267 consta a apresentação da declaração de ajuste anual do ano-calendário de
2004, exercício 2005 - Retificadora, em 14/09/2007, ND 04/37645288.
Segundo a defesa, o último termo de oficio encaminhado ao contribuinte, anterior à
apresentação da declaração retificadora, teria sido o Termo correspondente ao aviso de
recebimento de fls. 1781, recepcionado em 09/07/2007. Desta forma, seguindo a regra
de contagem prevista no art. 210 e seu parágrafo único, da Lei n° 5.172/1996, a
espontaneidade do sujeito passivo teria sido readquirida em 10/09/2007.
(...)
Inicialmente, deve-se esclarecer que, posteriormente ao Termo de Intimação de fls.
1780, a que ser refere o AR de fls. 1781, foi elaborado o Termo de Devolução de
Fl. 2964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

Documentos de fls. 1784, cientificado à Sra. Adriana Galvão Bezerra em 10/07/2007,
representante do contribuinte, conforme instrumento de fls. 1785.
Ademais, às fls. 1866, consta uma carta resposta datada de 26/07/2007, apresentada pelo
fiscalizado, relativa à matéria objeto do procedimento fiscal. Neste documento, o
contribuinte apresenta esclarecimentos referentes às receitas da atividade rural do ano-
calendário de 2004, concluindo que:
“Esperando que os Pedidos de esclarecimento tenham sido atendidos, o
contribuinte reafirma o seu proposito de colaborar com essa fiscalização”.
Aposta à mencionada carta resposta, encontra-se o recebimento, por escrito, em
27/07/2007, da AFRF Martha Régia Silva de Carvalho, uma das autoridades fiscais
incumbidas dos trabalhos de fiscalização, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
de fls. 01.
Nas razões recursais, para sustentar a reaquisição da espontaneidade e a validade
de declaração retificadora do ano-calendário de 2004 apresentada em 14/09/2007 a incluir
receitas adicionais (e-fls. 2869/2875), o recorrente sustenta que os atos praticados entre os dias
10 e 27 de julho não revelariam o prosseguimento da fiscalização, pois praticados dentro do
período de 60 dias contados do da intimação recebida em 09/07/2007.
A interpretação não se sustenta, pois a dicção do § 2° do art. 7° do Decreto n°
70.235, de 1972, é clara no sentido de a prática pela autoridade fiscal de qualquer ato escrito a
indicar prosseguimento dos trabalhos prorroga por sessenta dias a exclusão da espontaneidade,
ou seja, a espontaneidade somente é readquirida pelo transcurso de 60 dias sem qualquer
manifestação por escrito da fiscalização. Nesse sentido, cite-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Somente após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem que tenha havido qualquer
manifestação por escrito da fiscalização é que será reconhecida a espontaneidade do
sujeito passivo.
Verificando atentamente todas as atividades realizadas pela fiscalização e suas datas
respectivas percebe-se que, em momento algum, houve interrupção do trabalho fiscaliza
tório em curso por prazo maior do que 60 (sessenta) dias, o que não justifica a
reaquisição da espontaneidade, nos termos do §2° do art. 7o, Decreto 70.235, de 1972,
posto que, não se considera espontânea a entrega da declaração de rendimentos efetuada
no curso de procedimento fiscal, se não havia transcorrido o prazo de sessenta dias
desde a lavratura do último termo fiscal.
Acórdão n° 9202-002.906, de 12 de setembro de 2013
No período relevante para a análise da alegada recuperação da espontaneidade, os
seguintes atos da fiscalização devem ser ponderados:
(1) deferimento por escrito lançado em 04/07/2007 na própria petição de
04/07/2007 solicitando prazo adicional de 15 dias a ser contado da data em
que o contribuinte comparecer perante a fiscalização para a devolução dos
talonários de notas fiscais (e-fls. 1899);
Fl. 2965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720557/2007-00

(2) Termo de Devolução de Documentos (talonários de notas fiscais) firmado por
procuradora do contribuinte em 10/07/2007 (e-fls. 1901/1902);
(3) deferimento por escrito lançado em 24/07/2007 na própria petição do
recorrente de 24/07/2007 apresentada a para auditora-fiscal condutora da ação
fiscal a solicitar que o prazo adicional para exibição de documentos seja de 17
dias (e não de 15 dias como deferido em 04/07/2007) contados da devolução de
documentos ocorrida em 10/07/2007, conforme revela a via da petição
constante das e-fls. 1900.
No dia 27/07/2007 (e-fls. 1908 e 2002), o contribuinte apresentou para a
fiscalização as petições de e-fls. 1905/1908 e 2002 (cartas-respostas segundo a decisão recorrida,
recepcionadas pelas próprias auditoras a conduzir a fiscalização) exibindo a documentação
solicitada, asseverando expressamente a observância do prazo prorrogado pela fiscalização até o
dia 27/07/2007 (e-fls. 1905 e 2002).
Considerando-se o deferimento por escrito em 24/07/2007 da solicitação de
prorrogação de prazo formulada pelo contribuinte, nesta data prorroga-se em 60 dias a exclusão
da espontaneidade, não sendo, por conseguinte, espontânea a declaração retificadora do ano-
calendário de 2004 apresentada em 14/09/2007.
Logo, não há que se falar em recuperação da espontaneidade, inexistindo ofensa
ao art. 196 do CTN.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2966
DF CARF MF
Documento nato-digital